Tribunal: TJDFT
Processo: 0718757-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718757-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ESMERALDO CAVALCANTE AGRAVADO: SERVICOS DE SALAO DE BELEZA &amp; ESTETICA STUDIO RENNOVA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por RENATA ESMERALDO CAVALCANTE contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara de Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença de no 0703956-08.2023.8.07.0001, ajuizado em face de SERVICOS DE SALAO DE BELEZA &amp; ESTETICA STUDIO RENNOVA LTDA, ora agravada, condenou a parte exequente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça no importe de 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 77, § 2o, do CPC. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 233965378 dos autos originários): Os autos estão suspensos por um ano, nos termos do artigo 921, III , do CPC, desde 19.12.2024, conforme decisão de ID 221460780. A exequente Renata Esmeraldo Cavalcante foi intimada, em duas ocasiões (IDs 221460780 e 222328823), de que nesta fase, é VEDADO o levantamento da suspensão processual para a realização de diligências que não apresentem caráter de urgência e tão pouco sejam necessárias para evitar o perecimento de direito. Não bastasse, foi devidamente advertida de que a reiteração de pedidos, sem caráter de urgência, implicaria a imposição de multa (ID 222971435) Ignorando as decisões deste juízo, a exequente apresentou petição de ID 233164779, que reitera, in totum, o pedido que fora feito na petição anterior, de ID 221740166, o qual não tem nenhuma urgência a justificar a retomada da tramitação do feito. Nessa circunstância, é evidente a prática de ato atentatório à dignidade da justiça pela exequente no curso do processo. A exequente resiste, reiteradamente, à ordem de suspensão do feito, fato esse que se amolda à infração ao seu dever de cumprir com exatidão das decisões proferidas, e não criar embaraços à sua efetivação, prevista no art. 77, IV, do CPC. Por essa conduta, a requerente praticou ato atentatório à dignidade da justiça (contempt of court) e deve ser multada, conforme previamente advertido, nos termos do art. 77, §2o, do CPC, em 10% sobre o valor da causa, importância a ser revertida em proveito da União, para os fundos de modernização do Poder Judiciário, conforme previsão do artigo 97 do diploma processual. Ante o exposto, condeno a exequente ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça em 10% sobre o valor da causa, que deverá ser paga por depósito nos autos, no prazo de 5 dias, a contar da preclusão desta decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa da União, com correção monetária a partir do termo final para o pagamento a ser feita pelo IPCA, conforme art. 389, parágrafo único do CC/2002. Havendo o depósito, fica a Secretaria autorizada a promover comunicação junto à Corregedoria deste TJDFT, de modo a efetivar a transferência do valor da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mediante GRU, para conta do tesouro vinculada aos fundos deste Tribunal. De outro lado, findo o prazo sem prova de pagamento da multa, independentemente de nova determinação judicial, à Secretaria para a expedição de Ofício SEI à PGFN da 1a Região, com as informações constantes do Art. 5o Portaria MF no 75/2012, para a inscrição do débito em dívida ativa. Intimem-se as partes. Tudo feito, retornem os autos ao arquivo provisório para aguardar o prazo da suspensão. Nas razões recursais (ID 71732840), a agravante sustenta, em suma, que: i) Busca o cumprimento de sentença em face da pessoa jurídica, tendo sido suspensos os autos por não localização de bens; ii) Objetiva a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos sócios, tendo em vista a ocorrência de confusão patrimonial na gestão da pessoa jurídica; iii) Não praticou ato atentatório à dignidade da justiça, pois apenas requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, conforme orientação do próprio juízo; iv) Foi condenada, injustamente, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), de modo que está sob o risco de inscrição em dívida ativa da União e v) Está sendo duplamente penalizada, porquanto, além de não receber o crédito perseguido, ainda terá de arcar com a multa aplicada pelo Juízo. Ao final, assevera que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo estão presentes, porquanto há probabilidade do direito, bem como risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo excluída a multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tendo em vista a ausência de qualquer ato atentatório à dignidade da justiça. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 71732844). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Analisando a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, não verifico a presença dos elementos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Na hipótese dos autos, não há probabilidade do direito invocado. A discussão recursal envolve a interpretação do artigo 923 do Código de Processo Civil, segundo o qual, estando suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, salvo determinação de providências urgentes pelo juiz. A desconsideração da personalidade jurídica, seja pelo incidente processual (art. 133 e seguintes do CPC) ou no próprio cumprimento de sentença/execução (art. 134, §2o), possui a finalidade de ampliação da responsabilidade patrimonial dos sócios ou terceiros envolvidos, permitindo que o patrimônio pessoal de cada um deles responda pela dívida da pessoa jurídica a que estão vinculados. Pois bem, o entendimento prevalecente sobre o tema é o de que a mencionada desconsideração não pode ser tratada como exceção urgente nos termos do art. 923 do CPC. Não se tratando, portanto, de ato de urgência em sentido estrito. Ora, é de se entender que “providências urgentes” se referem, em regra, a medidas que buscam evitar o perecimento do direito, como, p.ex., prisão, sequestro de bens ou cautelares para impedir a frustração da execução. Nesse sentido, afigura-se razoável concluir que a desconsideração da personalidade jurídica corresponde à ampliação subjetiva da execução, não sendo essencial para a preservação do resultado útil do processo em caráter emergencial. Desse modo, a suspensão da execução, conforme a norma estampada no art. 923 do CPC, paralisa os atos processuais, de modo que a transferência patrimonial direcionada a terceiros (sócios ou administradores) exigia a devolução da execução ao seu curso normal. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica, portanto, não pode ser considerado uma exceção urgente nos termos do art. 923 do CPC. Logo, se a execução estiver suspensa, o juiz não poderá deferir o pedido até que o processo seja retomado. Em outros termos, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é, por si só, um ato urgente, mas sim um meio processual para ampliar a responsabilidade patrimonial dos sócios ou administradores. Ou seja, o objetivo é o de possibilitar a inclusão de terceiros no polo passivo da execução, viabilizando a penhora sobre bens particulares, o que impede a instauração do respectivo incidente enquanto suspensa a execução, por força do quanto previsto no art. 923 do CPC. Nesse sentido já se manifestou este Relator no AI no 0701260-31.2025.8.07.0000, que envolve as mesmas partes e o mesmo caso sub judice. Confira-se (grifou-se): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIA URGENTE. ART. 923 DO CPC. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento de que a execução se suspende, nos termos do art. 923 do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser considerado excepcional e urgente, apto a evitar a suspensão da execução e permitir a suspensão da medida durante a inércia processual. III. Razões de decidir 2.1. O art. 923 do CPC estabelece que, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, salvo determinação de providências urgentes pelo juízo. 2.2. A desconsideração da personalidade jurídica visa à ampliação subjetiva da execução, incluindo sócios ou administradores no polo passivo, mas não configura exceções urgentes, pois não busca evitar o perecimento do direito ou garantir a efetividade imediata da execução. 3. Medidas urgentes, para os fins do art. 923 do CPC, são aquelas destinadas a evitar a frustração irreversível da execução, como prisão, sequestro ou medidas cautelares, hipóteses distintas do incidente de desconsideração. 4. A instauração do incidente pressupõe a retomada do curso processual da execução, não podendo ser comprovada enquanto estiver vigente a suspensão do feito. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. 6. Tese de julgamento: “1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não configura exceções urgentes nos termos do art. 923 do CPC. 2. Durante a suspensão da execução, não é possível o processamento do incidente, devendo-se aguardar a retomada do feito.” (Acórdão 1988327, 0701260-31.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/04/2025, publicado no DJe: Invalid date.) Com efeito, inexistindo urgência que justificasse a apresentação de petições durante o período de suspensão dos autos, não se verifica a probabilidade do direito a afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, tanto mais porque o juízo advertiu, reiteradamente, acerca da prática de manifestações processuais tumultuárias, conforme se depreende das decisões de ID 221460780, 222328823 e 222971435 (autos originários). Outrossim, nem toda manifestação é admitida no curso do prazo de suspensão dos autos. A propósito (grifou-se): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO SUSPENSO (ART. 923, III, CPC). INFORMAÇÃO DOS SISTEMAS CONVENIADOS. BACENJUD. MENOS DE UMA ANO DA ÚLTIMA PESQUISA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD INFOJUD e outros, cuida de mecanismos de auxílio ao credor a fim de identificar bens do devedor que sejam aptos a fazer frente ao crédito reclamado no cumprimento de sentença. 2. Por expressa previsão legal, plasmada no art. 921, III, do CPC, não encontrados bens do devedor o processo de execução/cumprimento de sentença será suspenso pelo período de um ano. 3. Após deflagrado e prazo de suspensão, os autos serão arquivados provisoriamente, conforme preceitua o art. 921, §2o, do CPC, e o curso da demanda só voltará a se reestabelecer quando o credor apresentar bens do devedor que estejam habilitados a adimplir, parcial ou totalmente, o débito. 4. Ademais, verifica-se que a última consulta ao SISBAJUD, se deu aos 19 de novembro de 2023 (id 176193186 – processo de referência), oportunidade em que não foi localizado bens passíveis de constrição pelo exequente. 5. Portanto, daí para este tempo, o autor não se desincumbiu do ônus, ou seja, não demonstrou, minimamente, qualquer alteração na capacidade econômica do devedor a justificar o desarquivamento do feito e, por consequência, a utilidade ou necessidade de novas consultas aos sistemas conveniados do TJDFT(art. 921, § 3o, CPC). 6. Agravo de Instrumento CONHECIDO, mas DESPROVIDO. (Acórdão 1957466, 0744800-66.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/01/2025, publicado no DJe: 28/01/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. VEDAÇÃO DE PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. SALVO MEDIDAS URGENTES. ART. 923 DO CPC. ÚLTIMA CONSULTA AO SISBAJUD. CERCA DE CINCO MESES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA DEVEDORA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Nesta sede, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo, para assim sobrestar o trâmite dos autos originários, até o julgamento o final deste agravo de instrumento. No mérito, pede o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão, determinando a adoção das medidas requeridas nos autos. 2. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, no qual o exequente busca a satisfação, em face da agravada, do valor de R$ 331.404,99, atualizados até julho de 2023. 2.1. Pretende o agravante a reforma da decisão combatida para que seja deferido o pedido de fixação de medidas coercitivas executivas a fim de coagir a devedora ao cumprimento da obrigação. 2.2. Do que se observa do processo de origem, as pesquisas de ativos financeiros através do SISBAJUD, realizadas nos autos em novembro de 2023, restaram parcialmente frutíferas, sendo bloqueado o valor de R$ 3.277,51. 2.3. Após diversas diligências realizadas nos autos, o juízo determinou a suspensão da execução, pelo prazo de um ano, ante a ausência de indicação de bens penhoráveis da parte executada para a satisfação do crédito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC. 3. Sobre o requerimento de medidas no momento da suspensão da execução, preceitua o art. 923 do CPC que não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes. 4. Dessa forma, suspensa a tramitação da execução, mostra-se vedada a prática de atos processuais, salvo quando a providência se consubstanciar em medida urgente. 4.1. À luz do referido dispositivo legal e não constituindo a pretensão de pesquisa via SISBAJUD providência excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, mostra-se descabido seu deferimento no presente momento processual, sob pena de nulidade do ato. 4.2. Nesse sentido, precedente desta Corte: “(...) 2. Não constituindo a pretensão de pesquisa via INFOJUD medida excepcional e urgente apta a evitar dano irreparável durante o sobrestamento do feito executivo, não sendo suficiente para tanto a mera alegação de frustração da execução, mostra-se descabido seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0704460-22.2020.8.07.0000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 23/06/2020). 5. Ainda que não fosse este o entendimento adotado, consigne-se que a reiteração de pesquisas de ativos financeiros, via sistemas de penhora on-line, é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. 5.1. No caso vertente, a última consulta ao sistema SISBAJUD ocorreu há aproximadamente cinco meses, em novembro de 2023. Embora não haja um limite temporal mínimo entre as consultas promovidas pelo Poder Judiciário, não é razoável que se repita a operação após poucos meses da primeira realizada, mormente à míngua de indícios de que a pesquisa restaria frutífera. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1884296, 0716531-17.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 17/07/2024.) Desta forma, não está evidenciada a probabilidade do direito. Tratando-se de liminar, mostra-se prudente analisar as questões levantadas pela agravante adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se o necessário contraditório. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, mantendo a decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil[2]). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 1.019. II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;